Tribunal: TJPA
Processo: 0001625-32.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.II ? No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime. Vistos, etc.,Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte.Belém, 14 de setembro de 2020.Rosileide Maria da Costa CunhaDesembargadora Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0001625-32.2012.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II - No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Belém, 14 de setembro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
PROCESSO N° 0001625-32.2012.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (453/456), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÁREA DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS QUE COLOQUEM EM RISCO O TRÁFEGO AÉREO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A Resolução nº 004/95, do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, estabelece que são consideradas área de segurança aeroportuária(ASA) as áreas abrangidas por um determinado raio a partir do centro geométrico do aeródromo, divididas em duas categorias: raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as regras de vôo por instrumento e raio de 13 km para os demais aeródromos. O art. 2º da referida resolução proíbe, dentro da ASA, a implantação de atividades de natureza perigosa, entendidas como foco de atração de pássaros, como, por exemplo, matadouros, curtumes, vazadouros de lixo, culturas agrícolas que atraiam pássaros, assim como quaisquer outras atividades que possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea;
II -
In casu
, o ora apelante foi condenado na obrigação de não permitir/autorizar o estabelecimento, implantação e funcionamento na área do entorno do aeroporto de Santarém, e dentro do raio estabelecido pela Resolução CONAMA nº 004/95, de atividades de natureza perigosa entendidas como foco de atração de pássaros, como por exemplo frigoríficos e matadouros, assim como quaisquer outras atividades que possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea;
III - Os documentos acostados aos autos demonstram à existência de aterros, matadouros-frigoríficos, feiras e mercados instalados na dentro da ASA (Área de Segurança Portuária) do aeroporto do município de Santarém, realizando atividades que resultam na atração de muitas aves, especialmente urubus, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;
IV - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

Em suas razões (Pág. 457/459), o embargante alegou que a decisão embargada foi omissa, pois a Resolução nº 004/1995 do CONAMA foi revogada desde o dia 04 de abril de 2018.

Alega que o embargado ajuizou Ação Civil Pública no ano de 2012, e que em 19.10.16 o juiz de piso condenou o embargante na obrigação de não fazer consistente em não permitir/autorizar o estabelecimento, implantação e funcionamento na área do entorno do aeroporto de Santarém/Pa.

Afirma que em 16.11.2016 o embargante interpôs Recurso de Apelação, que fora julgado improvido, no dia 21.01.2019, com fundamento na Resolução nº 004/1995 do CONAMA.

Aduz que a Lei nº 12.725, que dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de aeródromos não estabelece nenhum impedimento às instalações de atividades localizadas em áreas de segurança aeroportuárias, incluindo aterros sanitários.

Desse modo pleiteia pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada no que tange ao reconhecimento da revogação da Resolução nº 004/1995 e por consequência o provimento do Recurso de Apelação interposto.

Às fls. (467/471), o embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante alega omissão no Acórdão hostilizado, argumentando, em síntese, que a Resolução nº 004/1995 do CONAMA foi revogada desde o dia 04 de abril de 2018.

Analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação.

A doutrina corrobora essa orientação:
¿Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.¿ (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre idêntico tema:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

4